Tribunal: TJBA
Processo: 8040976-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040976-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CINTIA DOS REIS GOMES Advogado(s): NATHALIA SOUZA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de instituição financeira, que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para após a apresentação de contestação. A agravante sustenta abusividade da taxa de juros remuneratórios (4,72% a.m.) em comparação com a taxa média do BACEN (2,06% a.m.), requer a manutenção da posse do veículo e a abstenção de negativação, ao argumento de risco de busca e apreensão e prejuízo ao sustento familiar. A decisão monocrática indeferiu o efeito suspensivo por ausência de probabilidade do direito, destacando a inexistência de depósito do valor incontroverso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a postergação da análise da tutela de urgência configura ilegalidade; (ii) estabelecer se a taxa de juros pactuada é abusiva por superar substancialmente a média de mercado; (iii) determinar se a utilização da Tabela Price implica anatocismo ilícito; (iv) verificar se a ausência de depósito do valor incontroverso impede a suspensão da mora e a manutenção da posse do bem alienado fiduciariamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A postergação da análise da tutela de urgência não configura ilegalidade, pois o art. 300 do CPC autoriza o magistrado a formar contraditório prévio quando a probabilidade do direito não se mostra evidente ou o perigo de dano não é iminente. 4. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, devendo a análise ocorrer caso a caso, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 27). 5. Embora a taxa pactuada supere a média de mercado, a suspensão dos efeitos da mora exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STJ, inclusive o depósito do valor incontroverso ou prestação de caução idônea. 6. A simples propositura da ação revisional não descaracteriza a mora, conforme Súmula 380 do STJ. 7. O art. 330, §2º e §3º, do CPC impõe ao autor de ação revisional o dever de continuar pagando o valor incontroverso, sob pena de não ser admitida a cumulação com pedidos possessórios. 8. A agravante não comprovou o depósito do valor que entende devido e confessou a interrupção dos pagamentos, o que impede a suspensão da mora e a manutenção da posse do bem. 9. A utilização da Tabela Price não é ilegal nem implica, automaticamente, anatocismo, conforme os Temas 246 e 247 do STJ. 10. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001 e das Súmulas 539 e 541 do STJ, sendo verificada no contrato a divergência entre a taxa mensal e o duodécuplo da anual. 11. A alegação de nulidade da Tabela Price carece de verossimilhança quando a própria parte a utiliza para apurar o valor incontroverso. 12. A essencialidade do bem não impede, por si só, a busca e apreensão em contrato garantido por alienação fiduciária, sobretudo diante da mora e da ausência de comprovação excepcional, nos termos do Decreto-Lei 911/69. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A postergação da análise de tutela de urgência em ação revisional não configura ilegalidade quando ausentes probabilidade do direito evidente e perigo de dano imediato. 14. A suspensão da mora e a manutenção da posse em contrato com alienação fiduciária exigem o depósito do valor incontroverso ou caução idônea. 15. A utilização da Tabela Price não implica, por si só, anatocismo ilícito, sendo válida a capitalização mensal expressamente pactuada em contratos celebrados após 31/03/2000. 16. A simples propositura de ação revisional não afasta os efeitos da mora. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 330, §2º e §3º, 931, 937, VIII, e 1.026, §2º; Decreto-Lei 911/69; MP 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 380, 382, 530, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, Temas 246 e 247; TJ-BA, Apelação nº 0002052-57.2013.8.05.0079, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 24.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040976-24.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante CINTIA DOS REIS GOMES e agravado BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora